Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711809-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CUSTODIANA COSTA PINTO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25059288) e agravo interno (ID 25340599), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Executada nos autos de ação de execução extrajudicial n. 0711809-42.2021.8.07.0000 ante decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. No ID 73197869 houve rejeição liminar da referida exceção. Sobreveio, no ID 74330994, decisão proferida, em sede liminar nos autos do Agravo de Instrumento de número 0744417-30.2020.8.07.0000 no sentido de se aguardar o julgamento do recurso Na sequência, sobreveio, no ID 87356422, p. 12, decisão emanada nos aludidos autos de agravo determinado que este Juízo analise o mérito da referida exceção. Alega a executada inexigibilidade do título que lastreou o presente feito executivo ante a ausência da assinatura de duas testemunhas e, portanto, ausente de uma das condições de desenvolvimento válido e regular do processo, que está a exigir o indeferimento da petição inicial. Instada a se manifestar, a exequente, por meio da petição de ID 89276035 refuta os argumentos expendidos pela executada. Pois bem. Eis a síntese do necessário. Decido Da análise do título sobre a qual se fundamenta a presente execução, observa-se que fora firmado entre as partes contrato de empréstimo mediante emissão de cédula de crédito bancária. Conforme inteligência do art. 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, razão pela qual inexiste a necessidade de assinatura de duas testemunhas. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. No mais, prossiga-se nos termos do item 5 da decisão de ID 30818750 (expedição de mandado de penhora). Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o título executivo apresentado pelo Exequente apresenta em seu cabeçalho: “mútuo mediante consignação em folha de pagamento e autorização para desconto”; (ii) é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor, desde que seja assinado também por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC; (iii) o contrato exequendo não contém a assinatura de duas testemunhas; (iv) não há título executivo válido; (v) menciona o entendimento no AGI 0744417-30.2020.8.07.0000 interposto nos mesmos autos de origem; (vi) a execução deve ser extinta. Pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios na origem. No mérito, que seja determinada a extinção da execução por não possuir o contrato a assinatura de duas testemunhas. A Agravante interpôs agravo interno (ID 25340599) em face do entendimento no Despacho ID 25148777. Aduz que estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Reitera os argumentos do agravo de instrumento. A Agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26789679). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25059290). Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No AGI 0744417-30.2020.8.07.0000, de minha Relatoria e interposto nos mesmos autos de origem, foi objeto da controvérsia recursal se a “assinatura das testemunhas instrumentárias é requisito essencial à formação do título executivo extrajudicial”. Neste ponto, entendeu-se tão somente que tal questão poderia ser arguida em exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública. No entanto, para não ocorrer supressão de instância, determinou-se o recebimento da exceção de pré-executividade pelo Juízo a quo para analisar a defesa suscitada pela Executada, a qual versa sobre a necessidade de assinatura de duas testemunhas no contrato objeto da execução: (...) Assim, conclui-se que a hipótese dos autos se conforma à estreita via da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser examinada pelo Juiz singular. No mérito do agravo de instrumento, a Agravante pediu o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a extinção da execução de título extrajudicial sem assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 485, inciso IV, do diploma processual civil. Em que pese na decisão liminar (ID 20477852) esta Relatoria tenha afirmado que a matéria poderia ser enfrentada em sede de segundo grau de jurisdição, já que o Juízo a quo não enfrentou a alegação da parte, visto que rejeitou de plano a exceção de pré-executividade, afasto o entendimento então exposto a fim de que a defesa apresentada pela parte executada seja examinada pelo Juízo de origem. Desse modo, a decisão agravada que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade deve ser reformada, para que pleito do executado seja analisado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada naquilo que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinar que o mérito da exceção seja analisado pelo Juízo de origem. Assim, ao contrário do que argumenta a Agravante, não houve acolhimento da sua tese de obrigatoriedade de assinatura de duas testemunhas no AGI 0744417-30.2020.8.07.0000, mas tão somente a determinação para que o Juízo a quo recebesse a exceção e analisasse a matéria de defesa. O título em execução é uma cédula de crédito bancário (ID 28605672 dos autos de origem). Em análise ao seu conteúdo, verifico que preenche os requisitos do art. 29 da Lei 10.931/2004: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. Logo, preenchidos os requisitos da norma em epígrafe, trata-se de cédula de crédito bancário que atrai a disciplina da Lei 10.931/2004: (...) Ausentes os requisitos essenciais previstos no artigo 29 da Lei 10.931/04, o contrato de financiamento não pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário. (...) (Acórdão 1341972, 07081249220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 28 da citada lei disciplina que a cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Assim, dispensa o requisito de assinatura de duas testemunhas para que seja título extrajudicial. Nesse sentido, colaciono julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE VALIDADE. LEI No 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e entendeu pela preclusão da matéria. 2. Não há se falar em preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade e que não necessitam de dilação probatória, pois são matérias de ordem pública, podendo ser apreciadas de ofício pelo juiz. Precedentes. 3. A cédula de crédito bancário não possui, como requisito formal de validade, a necessidade de assinatura de duas testemunhas, conforme o disposto no art. 29 da Lei n.o 10.931/2004. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339632, 07052567620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRESENTE. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Para ser cédula de crédito bancário o documento deve preencher os requisitos previstos no art. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, não se exigindo assinatura de testemunhas para sua validade. 2 - A Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a qualidade de título executivo extrajudicial que ostenta certeza, liquidez e exigibilidade, apta a representar a dívida em dinheiro nela mesma indicada, ou indicada em saldo devedor constante de planilha de cálculo ou indicada em extrato da conta corrente. Consta dos autos da execução a planilha de atualização do débito, com os cálculos que indicam o valor da obrigação, os encargos remuneratórios e moratórios, e indicação da evolução mensal da dívida inadimplida. 3 - Conforme o laudo de perícia grafotécnica, as assinaturas apostas no título de crédito correspondem às de seus subscritores, mantida, assim, a validade do documento. 4 - Ausente comprovação de pagamento parcial do débito que autorize sua amortização do montante exequendo. 5 - Negado provimento ao apelo. (Acórdão 1331469, 00255532120168070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 29). ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III) E DO CREDOR. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR DECISÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR OUTRO MEIO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação especial (Lei 10.931/2004) e possuem eficácia de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme dispõe o caput do artigo 28 da Lei 10.931/2004. 2. Dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, previstos no artigo 29 da Lei 10.931/2004, não consta a obrigatoriedade de assinatura do credor ou de duas testemunhas, razão pela qual a sua ausência não enseja nulidade do título. 3. A existência de decisão judicial que limita os descontos efetuados, diretamente, na conta da devedora ao percentual de 30% de sua remuneração não constitui óbice ao direito do credor em buscar a satisfação da dívida, por intermédio de instrumentos diversos, quando em mora o devedor. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1282241, 07031974920208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso não deve ser concedido efeito suspensivo. Frise-se que a ementa de minha relatoria colacionada no agravo interno é a constante do acórdão do AGI 0744417-30.2020.8.07.0000, no qual, repise-se, não foi apreciada a matéria de defesa da exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de instância. Logo, não configura precedente favorável à tese da Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021 18:47:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador